Tribunal: TJDFT
Processo: 0707632-49.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. PROCESSO CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO A SAÚDE. DEVER DO ESTADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A autora demonstrou por meio do Relatório Médico (ID 13822286) a necessidade do tratamento com o medicamento prescrito sendo este a esperança de melhoria depois de tantos outros tratamentos já testados e sem sucesso.
2. Uma vez demonstrada a necessidade do uso de medicamento, imprescindível para tratamento da doença, é devido o fornecimento pelo Estado, tendo em vista a garantia do direito à vida e à saúde estabelecidos na Constituição Federal.
3. Remessa necessária recebida e desprovida.Unânime.